Tribunal: TJDFT
Processo: 0743873-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743873-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV. DA SEC. DE SAÚDE E DOS TRAB. EM ENSINO DO DF LTDA, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de execução de título extrajudicial movida contra ANA MARIA PEREIRA BARBOSA, indeferiu o pedido de penhora sobre a restituição de Imposto de Renda – IR da devedora. Em suas razões recursais (ID 52354267), o exequente agravante aponta o resultado infrutífero das tentativas de localização de patrimônio penhorável e alega, em síntese, que a restituição do Imposto de Renda – IR não se enquadra nas hipóteses de verba alimentar alcançadas pela impenhorabilidade do art. 833 do CPC, ponderando ainda a mitigação da referida proteção legal ao sustentar ausência de prejuízo à subsistência digna da parte devedora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a penhora da restituição de Imposto de Renda – IR da devedora agravada. Preparo regular (IDs 52354269 e 52354270). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O exequente agravante insiste no pedido de penhora da restituição de Imposto de Renda – IR da executada agravada que, no juízo de origem, restou indeferido sob o fundamento de impenhorabilidade da verba que se pretende constringir. Eis o teor da decisão: “A restituição de imposto de renda possui caráter de verba salarial, alcançada, portanto, pela regra de impenhorabilidade prevista o art. 833, IV do CPC. Nesse sentido vem decidindo o Eg. TJDFT a respeito do tema: RAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VIRGILIO VASCONCELOS DE ARAUJO NETO E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade das remunerações, ressalvadas as hipóteses de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 3. Considerando que a restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. (...)6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1171381, 07009711120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, inferido o pedido de ID n.169937455.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, impõe observar que, em precedentes exarados sob a vigência do Código de Processo Civil anterior, o colendo STJ firmou a impenhorabilidade do valor referente à restituição de imposto de renda, em razão de sua natureza alimentar, tendo sinalizado, contudo, a possibilidade de penhora quando o valor restituído tiver origem diversa das verbas de caráter alimentar ou quando a medida constritiva não comprometer a manutenção digna do executado (REsp n. 1.150.738/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 14/6/2010; REsp n. 1.163.151/AC, relator Ministro Adilson Vieira Macabu, Quinta Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 3/8/2011.) De toda forma, ainda que se reconheça o caráter alimentar do valor de restituição de imposto de renda, sobressai o posicionamento pacificado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.518.169/DF, admitindo a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, inclusive para satisfação de débito não alimentar, desde que não comprometida a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial do núcleo familiar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019.) Assim, uma vez admitido pela Corte Superior o abrandamento da regra de impenhorabilidade da verba salarial do devedor (art. 833, IV, do CPC), impõe-se, sob pena de coexistirem silogismos discrepantes, adotar, de igual forma, referido entendimento quanto ao valor de restituição de imposto de renda, desde que os elementos dos autos indiquem que o devedor não será desprovido de valores destinados à sobrevivência digna do núcleo familiar. Com essa compreensão, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. RESTITUIÇÃO DE IRPF. PENHORA. PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2 É possível a penhora salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF). 3. Plausível o direito da agravante, assim como legítima a tutela requerida em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622502, 07230455420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATURAZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. 1. É impenhorável a verba relativa à restituição do imposto de renda, em razão da natureza salarial da quantia, conforme já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao assinalar que é impenhorável o valor depositado em conta bancária referente à restituição do Imposto de Renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV do CPC (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 2. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, tanto para se verificar se a hipótese é excepcional quanto para aferir qual o percentual de constrição deve incidir no salário. 3. Sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1666611, 07238743520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IRPF. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Resguardada a dignidade do devedor, é possível mitigar a regra legal de impenhorabilidade da verba de natureza salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, mediante análise das circunstâncias de cada caso. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1687852, 07259815220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, além de evidenciado, na declaração de ajuste anual (ID 168165037 do processo referência), que o valor de IR a ser restituído – R$ R$ 3.193,78 (três mil e cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos) – tem origem nas verbas de caráter alimentar, verifica-se que a executada aufere modesta renda bruta mensal, no valor aproximado de R$ 5.530,00 (cinco mil trezentos e trinta reais), circunstância que, ao menos nesse breve exame prefacial, prenuncia que o valor de restituição do IR se faz importante à preservação do mínimo existencial e manutenção digna do núcleo familiar da parte executada. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes os requisitos indispensáveis à mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator